Tribunal: TCU
Processo: 020.772/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de outros instrumentos de transferências discricionárias que teve como objeto a execução do projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de Belém/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Previdência, contra o Sr. Carlos Alberto Pereira da Cunha, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos previstos no Termo de Adesão ao Plano de Implementação do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Município de Belém/PA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Carlos Alberto Pereira da Cunha, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Carlos Alberto Pereira da Cunha, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-o, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 13/2/2009 735.704,93 Débito 6/5/2009 2.260.555,98 Débito 6/5/2009 682.263,75 Débito 31/12/2009 122.545,55 Crédito 9.3. aplicar ao Sr. Antônio Carlos Rodrigues de Melo Júnior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar das notificações, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Trabalho e aos responsáveis.